Tribunal: STF
Processo: Rcl 86746
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.055.941-RG, TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: EXCEPCIONAL CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. POSSIBILIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA PELO COAF SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE TRATAM DO TEMA 1.404 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Espírito Santo, em 24.10.2025, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, ao determinar a suspensão da Ação Penal n. 5006527-97.2024.8.08.0047, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 222.698/ES, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.055.941, teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.055.941, paradigma do Tema 990 da repercussão geral.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o beneficiário e co-investigados denunciados, em 26.8.2024, pela apontada prática do crime previsto no § 2º e nos incs. II e IV do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa com presença de funcionário público e com conexões com organizações criminosas independentes) (e-doc. 3).



    O beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 5008358-93.2025.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A Segunda Câmara Criminal, em 16.7.2025, denegou a ordem, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIFs). COAF. SOLICITAÇÃO DIRETA PELA POLÍCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TEMA 990 DO STF. OPERAÇÃO POLICIAL EM CURSO. FONTE INDEPENDENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do réu contra suposto ato ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, nos autos da Ação Penal, no contexto da “Operação Mosaico”. A defesa sustenta a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) obtidos diretamente pela autoridade policial junto ao COAF, sem autorização judicial, e requer a suspensão das ações penais vinculadas à Medida Cautelar ajuizada, o sobrestamento das audiências e a revogação da prisão preventiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se a solicitação direta de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pela autoridade policial ao COAF, sem prévia autorização judicial, configura ilegalidade capaz de ensejar o reconhecimento da ilicitude da prova e de todas as que dela derivam, justificando a concessão da ordem de Habeas Corpus. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 990 da Repercussão Geral, assentou a constitucionalidade do compartilhamento dos RIFs pela UIF (COAF) com os órgãos de persecução penal, sem necessidade de autorização judicial, desde que haja formalização, sigilo e rastreabilidade das informações. 



    4. A Primeira Turma do STF, no julgamento da Rcl 61.944/PA (AgR), reafirmou que o Tema 990 abrange tanto a disseminação espontânea quanto a provocada dos RIFs por parte dos órgãos de persecução penal, afastando interpretação restritiva adotada pelo STJ. 



    5. No caso concreto, a investigação teve origem em provas compartilhadas da ‘Operação Quinta Roda’, deflagrada em Rondônia, sendo os RIFs apenas instrumentos complementares de corroboração, afastando-se a alegação de ‘fishing expedition’. 



    6. O Superior Tribunal de Justiça admite a solicitação de RIFs por órgãos de persecução penal sem autorização judicial, desde que no bojo de investigação formalmente instaurada e com indícios concretos, não havendo nulidade na hipótese dos autos. 



    7. Subsistem diversas fontes autônomas de prova na ação penal, como interceptações telefônicas, quebras de sigilo bancário e fiscal com autorização judicial, além de mais de 50 relatórios de análise policial, aplicando-se, assim, a teoria da fonte independente. 



    8. A complexidade da ‘Operação Mosaico’ e a multiplicidade de réus e imputações desaconselham a suspensão processual com base em argumentos ainda controvertidos e sem demonstração inequívoca de ilegalidade, especialmente na via estreita do Habeas Corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Ordem denegada. 



    Tese de julgamento: 



    1. É constitucional a solicitação direta de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pelo Ministério Público ou autoridade policial ao COAF, sem necessidade de autorização judicial, desde que haja inquérito formalmente instaurado e observância das garantias de sigilo e rastreabilidade. 



    2. A prova obtida por meio de solicitação direta de RIFs no curso de investigação formal não configura ‘fishing expedition’ quando baseada em elementos prévios e complementada por outras fontes autônomas de prova. 



    3. A existência de múltiplas fontes probatórias autônomas justifica a aplicação da teoria da fonte independente, afastando eventual contaminação por prova ilícita. 



    4. A via do Habeas Corpus não se presta ao reexame aprofundado de provas nem à suspensão genérica de processos penais complexos sem demonstração de flagrante ilegalidade” (e-doc. 2).



    Contra esse acórdão, a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 222.698/ES no Superior Tribunal de Justiça, sustentando a ilegalidade da produção de relatório de informações financeiras sem prévia autorização judicial, requisitados diretamente pela autoridade policial ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).



    Em 2.9.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, com base na discussão do Tema 1.404 da Repercussão Geral, determinou a “suspensão do julgamento deste recurso ordinário em habeas corpus e da Ação Penal n. 5006527-97.2024.8.08.0047, em trâmite perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, apenas em relação ao ora paciente, até a decisão definitiva da referida Repercussão Geral (RE n. 1.055.941/SP)” (e-doc. 9).



    3. Na presente ação, o reclamante afirma que, no curso da Operação Quinta Roda “instaurou-se, no Estado do Espírito Santo, o Inquérito Policial n. 2021.0077703, com o objetivo de apurar a prática dos crimes de lavagem de dinheiro, de organização criminosa, de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. No curso da investigação, a autoridade policial requisitou diretamente ao COAF a elaboração de quatro Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), sem prévia autorização judicial. Esses documentos foram utilizados como fundamento para a decretação de medidas cautelares, tais como a quebra dos sigilos bancário e fiscal e a prisão preventiva do paciente, cumprida em 20 de junho de 2024. Posteriormente, em 26 de agosto de 2024, foi oferecida denúncia, imputando-lhe os crimes previstos nos arts. 2º, §§ 2º e 4º, incisos II e IV, da Lei n. 12.850/2013, bem como nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, dando origem à Ação Penal n. 5006527-97.2024.8.08.0047” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que “o Superior Tribunal de Justiça, ao suspender processo em que já se reconheceu a licitude dos RIFs, violou a autoridade e o alcance das decisões deste STF, notadamente as proferidas no RE 1055941/SP (Tema 990) e na decisão complementar no RE 1.537.165/SP” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “interpôs agravos regimentais excepcionais contra as decisões que determinaram a suspensão da ação penal de origem, apontando o descumprimento da determinação emanada do Supremo Tribunal Federal. Todavia, embora já transcorrido mais de um mês desde a interposição, os referidos recursos ainda não foram sequer incluídos em pauta para julgamento” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “a Quinta Turma do STJ, ao suspender o curso da ação penal e do recurso em habeas corpus, aplicou de forma equivocada a determinação do STF, estendendo a suspensão a hipóteses expressamente ressalvadas pelo Ministro Alexandre de Moraes” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que, “no presente caso, justamente o que o STJ fez foi o oposto do determinado pelo STF: aplicou a suspensão geral a um processo em que a licitude dos RIFs já havia sido reconhecida pelas instâncias ordinárias, em total dissonância com o comando vinculante do Ministro Relator no RE 1.537.165/SP” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo requer a concessão da medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento desta Reclamação, diante da probabilidade de dano irreparável. 



    Ao final, requer-se a total procedência desta Reclamação Criminal, confirmando-se a liminar, e restabelecendo a autoridade das decisões do STF proferidas nos Temas 990 e 1.404, reconhecendo a validade das requisições de relatórios de inteligência financeira já tidas como lícitas pelas instâncias ordinárias” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao determinar a suspensão da Ação Penal n. 5006527-97.2024.8.08.0047, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 222.698/ES, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.055.941, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.055.941, paradigma do Tema 990 da repercussão geral. 



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação manter-se a prestação jurisdicional dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



     



    7. Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário em habeas corpus, não havendo o exaurimento das instâncias competentes. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. 



    Entretanto, em processo semelhante, no qual verificada afronta à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.055.941, paradigma do Tema 990 da repercussão geral, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, excepcionalmente, concluiu pela superação da comprovação de esgotamento da via recursal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). OCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. LEGALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) E A AUTORIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – Em regra, a reclamação proposta com o objetivo de discutir entendimento fixado em tema de repercussão geral somente é cabível após o esgotamento das vias recursais ordinárias. No entanto, no caso concreto, o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil. II – No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira. III – No caso em análise não foi demonstrada a existência de abuso por parte das autoridades policiais, do Ministério Público ou a configuração do fishing expedition. IV – Eventual interpretação diversa somente seria possível pelo revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em reclamação. V – Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 61.944-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.5.2024).



    Esse entendimento também foi adotado no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 70.191 pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. O Relator, Ministro Alexandre de Moraes, realçou no voto:



    “Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476- AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Entretanto, conforme decidido recentemente pela Primeira Turma desta CORTE (Rcl 61944 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 28/5/2024), em caso idêntico, ‘a interpretação errônea do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais que impeçam ou dificultem o compartilhamento de dados entre o órgão de inteligência e os agentes de persecução criminal é matéria da mais alta relevância’, o que justifica o excepcional conhecimento desta ação. Além disso, o recurso extraordinário contra o acórdão reclamado foi interposto em 10/7/2024. Portanto, a discussão, com grande probabilidade, chegaria ao conhecimento deste STF”.



    8. Extrai-se da decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 222.698/ES:



    “Sobre a matéria posta em discussão, registre-se que, por ocasião do julgamento do RE n. 1.055.941/SP, em âmbito de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses jurídicas (Tema n. 990): 



    1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil – em que se define o lançamento do tributo – com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.’ (fls. 61-72, e-doc. 24).



    Posteriormente, no julgamento do AgRg no REsp n. 2.150.571/SP, do AgRg no RHC n. 174.173/RJ e do RHC n. 196.150/GO, ocorrido em 14/5/2025, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu, por maioria, que ‘1. A solicitação direta de relatórios de inteligência financeira pelo Ministério Público ao COAF sem autorização judicial é inviável. 2. O tema 990 da repercussão geral não autoriza a requisição direta de dados financeiros por órgãos de persecução penal sem autorização judicial’. 



    Em 7/6/2025, o STF reconheceu a repercussão geral do Tema n. 1.404: ‘Provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal’. 



    No entanto, em decisão proferida no dia 20/8/2025, nos autos do RE n. 1.537.165/SP , interposto pelo Ministério Público Federal (Rel. Ministro Alexandre de Moraes), foi determinada a suspensão, ‘em âmbito nacional, de todos os processos pendentes que tratem da matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral, conforme o art. 1.035, § 5º, do CPC’. 



    Ao acolher o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República, o Ministro destacou o ‘relevante impacto social’ da questão e a necessidade de se firmar um entendimento aplicável ‘sob condições claras e definidas’. 



    Na ocasião, afirmou o relator que, ‘não obstante a tese vinculante firmada no Tema 990 da Repercussão Geral (RE 1.055.941/SP), a qual assegura a constitucionalidade do compartilhamento de RIFs sem autorização judicial, desde que em procedimentos formalmente instaurados e com garantias de sigilo, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente adotado interpretação restritiva do referido entendimento’. 



    Na sequência, ponderou que ‘[e]ssa divergência, conforme demonstrado pela PGR, tem gerado graves consequências à persecução penal, como a anulação de provas, o trancamento de inquéritos, a revogação de prisões, a liberação de bens apreendidos e a invalidação de operações policiais essenciais ao combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à sonegação fiscal’ e, por fim, pontuou ser prudente ‘que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva da Repercussão Geral’. 



    Diante do exposto, em relação à matéria relacionada ao compartilhamento de dados do COAF, tal como decidido nos autos do RE n. 1.537.165/SP, determino a suspensão do julgamento deste recurso ordinário em habeas corpus e da Ação Penal n. 5006527- 97.2024.8.08.0047, em trâmite perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, apenas em relação ao ora paciente, até a decisão definitiva da referida Repercussão Geral (RE n. 1.055.941/SP). Determino, ainda, a suspensão da contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal” (e-doc. 9).



    9. Em 4.12.2019, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.055.941-RG, Tema 990, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    “I - É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 



    II - O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”. 



    Esta a ementa desse julgado:



    “Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios” (RE n. 1.055.941, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.3.2021).



    10. Em 6.6.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.537.165/SP, Tema 1.404, Relator o Ministro Alexandre de Moraes. Esta é a ementa:



    “Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Requisição direta de dados fiscais pelo Ministério Público. Pescaria probatória. Repercussão geral. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o trancamento de inquérito penal por ilicitude de prova obtida pelo Ministério Público, em razão de: (i) impossibilidade de requisição direta de dados às autoridades fiscais; e (ii) requerimento de informações sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal, em ‘pescaria probatória’ (fishing expedition).



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão sobre a licitude de provas obtidas para fins de persecução penal: (i) saber se o Ministério Público pode requisitar dados às autoridades fiscais, sem autorização judicial; e (ii) saber se o compartilhamento de dados fiscais pressupõe instauração de procedimento de investigação penal formal. 



    III. Razões de decidir



    3. No RE 1.055.941, referente ao Tema 990/RG, o STF afirmou a constitucionalidade do compartilhamento de dados fiscais com os órgãos de persecução penal, ainda que sem autorização judicial.



    4. A jurisprudência do STF, contudo, não é uniforme em relação à interpretação do Tema 990/RG. Há decisões que negam a possibilidade de requisição direta de dados fiscais pelo Ministério Público, mas há aquelas que admitem a solicitação do material às autoridades fiscais. 



    5. De igual forma, há relevante debate sobre a necessidade de prévia instauração de procedimento de investigação formal para a licitude das provas obtidas em compartilhamento de dados fiscais.



    6. Constitui questão constitucional relevante definir se, para fins penais, o Ministério Público pode requisitar dados fiscais, sem autorização judicial e sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal. 



    IV. Dispositivo



    7. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se são lícitas, para fins penais, as provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal”.



    11. Em 20.8.2025, o Ministro Alexandre de Moraes proferiu decisão no Recurso Extraordinário n. 1.537.165/SP para determinar a suspensão nacional, de todos os processos pendentes que tratem da matéria discutida no Tema 1.404 da repercussão geral, conforme o § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil. 



    Em 22.8.2025, em nova decisão interlocutória, a fim de elucidar alguns pontos objeto de questionamento, o Ministro Alexandre de Moraes consignou:



    “Em 20 de agosto de 2025, acolhi o pedido da Procuradoria-Geral para determinar a suspensão dos processos que tratem da matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral.



    Assiste razão à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público do Estado de São Paulo. 



    A referida decisão buscou preservar a autoridade da tese firmada no Tema 990 da Repercussão Geral (RE 1.055.941/SP), que reconheceu a constitucionalidade do compartilhamento de relatório de inteligência financeira (RIFs) da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e da íntegra de procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, desde que observadas as formalidades legais.



    A medida visou, conforme expressamente consignei na decisão, impedir que os Tribunais continuem a adotar interpretações restritivas, as quais têm gerado ‘graves consequências à persecução penal, como a anulação de provas, o trancamento de inquéritos, a revogação de prisões, a liberação de bens apreendidos e a invalidação de operações policiais essenciais ao combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à sonegação fiscal’.



    Nesse contexto, reitero que a suspensão dos processos, em âmbito nacional, ‘busca afastar o risco de continuidade de decisões que comprometam a eficácia da tese do Tema 990 e a própria segurança jurídica’, de modo que não implica a paralisação de investigações criminais, a revogação de medidas cautelares ou a liberação de bens apreendidos no âmbito de procedimentos ou processos criminais pendentes.



    No entanto, como afirmado pela PGR e reforçado pelo MPSP, as defesas de investigados ou réus – em diversas situações envolvendo apuração de crimes graves, especialmente relacionadas a organizações criminosas – vêm utilizando a decisão supramencionada para requerer a suspensão de investigações e a revogação de medidas cautelares já deferidas, o que extrapola o âmbito da determinação e ameaça a eficácia da persecução penal em inúmeros procedimentos e processos criminais.



    Diante do exposto, ACOLHO os pedidos do Ministério Público do Estado de São Paulo e da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, para, esclarecendo a decisão anterior, explicitar que a suspensão dos efeitos alcança igualmente as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e de outros juízos que determinaram a anulação de relatórios de inteligência da UIF (COAF) ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita Federal do Brasil (RFB) e o subsequente desentranhamento dos respectivos cadernos investigatórios. 



    Desse modo, ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações. Ficam afastadas, por outro lado, interpretações que condicionem o prosseguimento das investigações à prévia confirmação da validade do relatório de inteligência da UIF (COAF) ou do procedimento fiscalizatório da RFB, criando entraves indevidos à persecução penal”.



    O Ministro Relator destacou que a suspensão dos processos “não implica a paralisação de investigações criminais, a revogação de medidas cautelares ou a liberação de bens apreendidos no âmbito de procedimentos ou processos criminais pendentes”, e concluiu que “ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações”.



    12. Na espécie, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, suspendeu a Ação Penal n. 5006527-97.2024.8.08.0047 sem considerar a ressalva feita pelo Ministro Alexandre de Moraes, pois o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no julgamento do Habeas Corpus n. 5008358-93.2025.8.08.0000, reconheceu a validade da “solicitação direta de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) pelo Ministério Público ou autoridade policial ao COAF, sem necessidade de autorização judicial, desde que haja inquérito formalmente instaurado”, nos termos do decidido por este Supremo Tribunal no Tema 990 da repercussão geral, pelo que descabe a suspensão da ação penal com base no Tema 1.404.



    13. Nesse sentido, tem-se a decisão monocrática do Ministro Flávio Dino, de 9.9.2025, na Reclamação n. 83.871/DF, na qual consignado que “a decisão ora reclamada não anulou provas, tampouco desentranhou os Relatórios de Inteligência Financeira, nem determinou o trancamento da persecução penal. Ao contrário, reconheceu a validade dos relatórios, com base na jurisprudência do STF e sob a ótica do Tema 990, razão pela qual não está submetida aos efeitos da suspensão prevista no Tema 1.404”. Esta a ementa do julgado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 1.055.941-RG/SP (TEMA 990-RG) E RE 1.537.165/SP (TEMA 1.404-RG). TEMA JÁ DEBATIDO À EXAUSTÃO E COM ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CLARA. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. DECISÃO RECLAMADA ALINHADA AO TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. LIMITES DA SUSPENSÃO DO TEMA 1.404. ATO JUDICIAL QUE RECONHECEU A VALIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO”.



    14. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 222.698/ES, restabelecendo o trâmite da Ação Penal n. 5006527-97.2024.8.08.0047.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Ribeiro Dantas, Relator do Recurso Ordinário em Habe